Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. MARILIA CARVALHO LINHARES impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, consistente na elaboração de questão de concurso em que não podem ser constatados como verdadeiros quaisquer dos itens declinados. Narra a Impetrante que participou do concurso público para provimento do cargo de especialista em assistência social, nas especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social (Edital n. 01/SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018), promovido pelo IBRAE – Instituto Brasil de Educação, mas que foi eliminada na fase objetiva do certame, faltando-lhe apenas o acerto de 1 (uma) questão para o alcance da nota de corte. Sustenta a Impetrante a nulidade da questão n. 20 da prova tipo C (n. 07 na prova tipo A; n. 14 na prova tipo B), por não possuir resposta correta entre os seus itens. Afirma que “o gabarito definitivo assume o item D da Questão 20 como correto, entendendo que o Controle Social seria ‘um dos eixos estruturantes e de subsistemas do SUAS’, quando, na verdade, é reconhecido como uma diretriz”. Descreve o regramento legal que entende aplicável ao caso e afirma que a própria Banca Examinadora, em outras oportunidades, já teria se manifestado pela atecnia da questão. Cita o RE 63.2853/CE - STF, submetido à sistemática da Repercussão Geral, cuja premissa de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados admite exceção nas hipóteses de ocorrência de flagrante ilegalidade, tal qual ocorre no caso. Ressalta a urgência da medida, dada a iminência do início das demais fases do certame, e requer, ao final, a concessão da liminar para “anular, liminarmente, a questão n. 20 da prova de conhecimentos gerais tipo C e seus respectivos itens em outros tipos de prova do mesmo concurso; ou suspender o concurso até o trânsito em julgado deste Mandado de Segurança”, e, no mérito, a confirmação da liminar, para se anular definitivamente a questão. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Passo ao exame do pedido liminar. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56). No caso, sob uma análise de cognição sumária, tenho que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar para anular o resultado do concurso como pretende a Impetrante, pois conforme entendimento há muito consolidado, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (STF, RE 632853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, julgado em 23/04/2015, DJe 29/06/2015). Nesse sentido, não obstante o Julgado da Suprema Corte excepcionar a possibilidade de revisão de correção de prova de concurso público pelo Judiciário, considero que o precedente não socorre à parte, pelo menos para fins de concessão da medida liminar, pois não se vislumbra ilegalidade manifesta a configurar situação excepcional para interferência do Judiciário nos critérios do certame. Para comprovação das afirmações da Impetrante exigir-se-ia o aprofundamento no tema principal. Não existem elementos, neste momento, para se inferir que ocorreu a ilegalidade apontada pela Impetrante, havendo necessidade de incursão no mérito. Há óbice, portanto, à concessão da liminar. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator